Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DAS VERBAS PELO ENTE DISTRITAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARCELA DAS DÍVIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 885,64 (oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Alega, em seu recurso, que o valor de R$ 120,88 relativo à rubrica n. 65/2006, contida na declaração de reconhecimento de dívida, já foi quitado. Aduz que houve erro na expedição da certidão, razão pela qual postula a reforma da sentença, para acolher parcialmente os pedidos iniciais.

2. Sem razão o recorrente. O autor colacionou junto à exordial declaração expedida pela própria Secretaria de Estado de Saúde, na qual o Distrito Federal reconhece o direito do autor de perceber diversas linhas de créditos, oriundas de dívidas de exercícios anteriores. Dentre as diferenças a receber, consta como devida a diferença do adicional de insalubridade referente ao ano de 2004 (rubrica n. 65/2006), parcela a qual o Distrito Federal, com base em informação contida em seu sistema eletrônico, alega já haver quitado.

3. Sucede que, não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a mera indicação da tela sistêmica do DF em que consta a rubrica n. 65/2006 com a situação “fechado” (ID 25115236, p. 5), sem a juntada de outros documentos a atestar o pagamento da diferença devida, se mostra insuficiente para comprovar a regularidade da quitação da aludida parcela, mormente quando o próprio Ente Distrital colaciona, posteriormente, declaração expedida no sentido de reconhecer como devida a diferença de adicional de insalubridade (ID 25115236, p. 6).

4. Nesse sentido, ante o reconhecimento da dívida pela própria Administração Pública e em respeito aos princípios da presunção de legalidade e veracidade inerentes aos documentos públicos, bem como ao princípio da proteção da confiança legítima, afigura-se escorreita a sentença que julgou procedente integralmente o pedido inicial.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção de custas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.